Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800904-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ANA ERMELINDA SOUZA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Jurisprudência deste Tribunal.

2 – Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8059782, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência movida por
ANA ERMELINDA SOUZA AMCHADAO.

Inconformado, o agravante alega em síntese, ausência de comprovante da constância do casamento na data do óbito, mediante a apresentação de, no mínimo, 01 (um) dos documentos elencados nos incisos do art. 47 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, além da certidão de casamento atualizada.

Assim, requer que o presente recurso seja provido, para atribuir efeito translativo ao recurso e reconhecer a falta de legitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do Id. 8663070.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que a pensão por morte fora estabelecida pela Constituição Federal de 1988, no art. 201, V, que ao determinar em seu rol que a pensão será paga ao homem ou mulher, cônjuge ou companheiro e dependentes, evidencia o seu caráter alimentar, com a finalidade de auxiliar aqueles que eram dependentes do segurado falecido.

Com efeito, o requisito do “fumus boni juris” não restou configurado de pronto, tendo em vista que, consta nos autos de origem,
suficiente documentação comprobatória ao benefício pretendido pela parte agravada, quais sejam, certidão de casamento (ID. 39218712) e certidão de óbito (ID. 39218713). Ademais, sabe-se que a constância do casamento, por si só, já se presume a dependência econômica do(a) viúvo(a) para a obtenção de pensão por morte
.

Sobre o tema, preceituam alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (grifo nosso)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Presente essa moldura, depreende-se que se encontra preenchido requisito para a agravada ser beneficiária da pensão por morte, no caso a condição de cônjuge do segurado falecido, mediante comprovação da relação de dependência econômica, ensejando como acertada a decisão recorrida.

Neste sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.

2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante

3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.

4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes.

5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afastado. Embora o agravado tenha alegado estar cumprindo a obrigação, não é possível identificar ausência de utilidade e necessidade para afastar a aplicação da astreintes, notadamente por se tratar de prestação continuada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, determinando o imediato implemento da pensão por morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

7. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária - Primeira Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastama Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (1439763, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02- 25, Publicado em 2019-02-27)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. DETERMINAÇÃO QUE O IGEPREV CONCEDA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que o fumus boni juris e o periculum in mora são concretos em favor do autor, ora agravado que, através de certidão de casamento (fls.40), demonstrou, prima facie, a dependência econômica para a obtenção de pensão por morte, em relação a ex-segurada, RAIMUNDA DAS CHAGAS DUARTE.

3. Demais disso, em princípio, o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, está no caráter de verba alimentar da prestação.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2019.00253187-56, 199.947, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-24, Publicado em 2019-01-25)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022